Tribunal: TJMT
Processo: 0004029-27.2016.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Apelação Criminal: 0004029-27.2016.8.11.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT
Apelante: CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2023
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM ESTABELECIEMNTO PRISIONAL. ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA BASE. CONSEQUÊNCIA DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. PENA REDIMENSIONADA. ATENUANTE. CONFISSÃO VOLUNTÁRIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de Ação Penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS, dando-o como incurso a sanção do artigo 349-A do Código Penal.
2. Quadro probatório produzido na instrução dá a certeza necessária e indispensável a um juízo condenatório.
3. A primeira fase da dosimetria da pena é realizada com base em uma análise subjetiva de fatores previstos no artigo 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima. Nos autos fora atribuído ao Apelante a valoração negativa das “consequências do crime”. No entanto, o Apelante requer o seu respectivo afastamento, ao argumento de que houve utilização de circunstâncias inerentes ao crime para majorar a pena-base.
4. A pretensão do Apelante merece guarida, visto que as consequências sociais derivadas de possuir aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização, em estabelecimento prisional, apontadas na fundamentação exposta do juízo de origem são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base, de modo que se afiguram genéricas e não possuem aptidão para acréscimo na sanção basilar.
5. O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados, sob pena de incorrer em bis in idem.
6. Ressalte-se que a lei não estabelece um critério para definir qual a proporção entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias negativadas. No entanto a jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.1
7. O Apelante igualmente almeja a ponderação da agravante aplicada (art. 61, I do Código Penal), ao argumento de que possui exclusivamente 4 (quatro) processos penais condenatórios com trânsito em julgado, de modo que 1 (um) fora utilizado como “maus antecedentes”, na primeira fase da dosimetria da pena, restando apenas 3 (três). A considerar que houve confissão do delito – atenuante genérica, conforme art. 65, III, “d” do Código Penal, portanto, não seria razoável/proporcional o agravamento da pena-base no patamar de 1/3 (um terço).
8. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema 585 dispõe: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (...)”.
9. Não obstante, o mesmo Tema (n.o 585) também pondera que “(...) é admissível à compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.
10. O Apelante é multirreincidente, de forma que a atenuante (confissão espontânea do delito), não permite a compensação integral da agravante reincidência.
11. Proporcionalidade já aplicada pelo juízo de origem.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004029-27.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 045.671.761-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JACIARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023